Tribunal: TJMT
Processo: 0010149-61.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010149-61.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EIDILENE DE ALMEIDA DIAS - CPF: 033.696.791-83 (APELADO), MAISA MARQUES PELETT - CPF: 008.678.091-32 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELANTE), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), EIDILENE DE ALMEIDA DIAS - CPF: 033.696.791-83 (APELANTE), MAISA MARQUES PELETT - CPF: 008.678.091-32 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA -
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – ALEGAÇÃO DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO

DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – DESNECESSIDADE – MERO AGENTE FINANCIADOR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ILÍCITO A ENSEJAR REPARAÇÃO CIVIL E APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO IMPUTANDO O FATO A CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR E FATO DE TERCEIRO -

NÃO ACOLHIMENTO – RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA MANTIDA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS REFERENTES AOS ALUGUÉIS QUE A AUTORA TEVE DE SUPORTAR PELO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL MANTIDO – TEMPO DE ENTREGA DA OBRA EM 15 MESES – ATRASO DE MAIS DE ANO – ATRASO QUE EXTRAPOLOU A RAZOABILIDADE – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUE ATENDE AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há que se falar em legitimidade da CEF para figurar no polo passivo da demanda, vez que atuou apenas como agente financiador da obra, de maneira que seu interesse consiste apenas em averiguar se o dinheiro emprestado está sendo empregado para a finalidade contratada. Logo, não tem ela legitimidade para responder pelo atraso na entrega do imóvel, tampouco por vícios na construção.

Assim, não sendo a Caixa Econômica Federal parte legítima para figurar no polo passivo da ação, não há que se falar em incompetência da Justiça Comum para julgar a causa.

Restando demonstrado nos Autos que o prazo da entrega da obra foi em muito extrapolado, tendo em vista que deveria ser entregue em janeiro/2013 e foi entregue somente em janeiro/2014, não há como afastar a responsabilidade da demandada quanto aos danos materiais suportados pela Autora decorrentes dos aluguéis que teve de suportar durante o período de inadimplemento.

Tendo em vista que o prazo da entrega do imóvel extrapolou de forma considerável o convencionado, mantém-se o dano moral, uma vez que resta caracterizado nos autos, não se tratando o caso de mero desconforto do cotidiano suportado pela Autora.

Verificando-se que o valor da indenização a título de danos morais atende a razoabilidade e a proporcionalidade, além do caráter punitivo pedagógico, não há falar em sua majoração ou e minoração.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0010149-61-2014

APELANTES: EDILENE DE ALMEIDA E LATUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

APELADOS: LOTUFO ENGNHARIA E CONSTRUÇÕES E EIDILENE DE ALMEIDA DIAS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Lotufo Engenharia e Construções
e
Eidilene de Almeida Dias
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Eidilene de Almeida Dias, para condenada a ré ao pagamento de R$ 2.800 (dois mil e oitocentos reais), a título de danos materiais referentes a aluguéis do período de inadimplência contratual (março de 2013 a setembro de 2013 corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC. Condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais e título de danos morais
corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. O valor dos danos materiais foram corrigidos em embargos de declaração

para constar que devem ser pagos no período de inadimplência correspondente a março/2013 a janeiro/2014.

A Apelante Lotufo Engenharia e Construções Ltda. sustenta a
incompetência da Justiça comum
para processar e julgar a demanda, alegando que a Caixa Econômica Federal quem confeccionou o contrato firmado entre as partes e prorrogou a entrega do imóvel de forma que deve figurar como litisconsorte necessário, tendo ocorrido violação aos artigos 109, inciso I da Constituição Federal e 64 § 1o e 3o do CPC.

Sustenta que inexiste ato ilícito praticado pela Apelante, acrescentando que no contrato firmado entre as partes, há previsão de prorrogação da entrega da obra conforme cláusula quarta de modo que não há falar em atraso, sendo indevida a condenação.

Assevera que o Juízo desconsiderou os documentos juntados aos autos na contestação, acrescentando que o prazo poderia ser prorrogado em até 36 meses, conforme cartilha do Programa Minha Casa Minha Vida.

Alega que no caso não há falar em descumprimento contratual da Apelante por atraso na entrega da obra, não havendo falar em danos materiais haja vista que existem excludentes de responsabilidade previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo havido culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito ou força maior conforme artigo 393 do CC e artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Alega que está comprovado que no caso houve escassez de cimento e excesso de chuvas de modo que deve ser aplicada ao caso a teoria da imprevisão considerando que tratou-se de período atípico, conforme comprovado nos autos, não podendo a Apelante prever referidos acontecimentos.

Sustenta, ainda, fato de terceiro que teria contribuído para o atraso na entrega da obra concernente a atraso do cartório nos registros dos contratos do empreendimento financiado pelo PMCMV sendo a obra liberada somente após o registro dos contratos, acrescentando que para entrega da unidade há necessidade do “habite-se” de forma que a demora no registro influencia diretamente a entrega da obra.

Assevera também ter ocorrido problemas relativos ao saneamento básico em razão de troca da concessionária de água e esgoto que apresentou recusa infundada no recebimento da infra-estrutura.

Verbera que não há falar no caso em dano moral diante do mero descumprimento contratual, sendo que o atraso na entrega da obra não gera indenização a título de dano moral.

Alega que o valor da indenização é excessivo, não atendendo a razoabilidade pretendendo a sua redução. Pugna ao final, pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o litisconsórcio da Caixa Econômica Federal e remessa do feito à Justiça Federal. No mérito a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização formulado pela Autora e alternativamente a redução do valor da indenização.

Quanto a Apelante
Eidilene de Almeida Dias
nas razões recursais sustenta que o valor da indenização não atende a razoabilidade e ao caráter punitivo pedagógico da condenação, sustentando que ocorreu atraso de 01 (um) ano na entrega da obra.

Pugna pela majoração dos danos morais ao patamar de R$ 28.960,00 (vinte e oito mil novecentos e sessenta reais).

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente registro que a Autora
Eidilene de Almeida Dias
, pleiteou os benefícios da justiça gratuita, sendo oportunizada a comprovar a hipossuficiência financeira juntou documentos, concernentes a extratos bancários,
holetite
, além da comprovação de declaração de isenção de imposto de renda, que comprovam que a mesma, efetivamente, não tem condições de suportar o pagamento das custas e despesas processuais. Portanto.
Defiro os benefícios da Justiça gratuita à Autora.

Outrossim, passo a análise dos recursos interpostos por ambas as partes.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

Conforme relatado, a Apelante afirma que a Caixa Econômica Federal deve figurar no polo passivo como litisconsorte, tendo em vista que firmou contrato com a Autora, inclusive, ocorrendo prorrogação do prazo da entrega da obra, pretendendo que o feito seja remetido à Justiça Federal.

Apesar das alegações da Apelante, cumpre ressaltar que a Caixa Econômica Federal figura no caso como mero agente financiador da obra de forma que

seu interesse consiste apenas em averiguar se o valor emprestado está sendo devidamente empregado para a finalidade contratada.

Neste contexto a Caixa Econômica Federal não tem legitimidade pelo atraso na entrega da obra ou por eventuais vícios decorrentes da construção.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – CHAMAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AO PROCESSO – DESNECESSIDADE – MERO AGENTE FINANCIADOR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em legitimidade da CEF para figurar no polo passivo da demanda, vez que atuou apenas como agente financiador da obra, de maneira que seu interesse consiste apenas em averiguar se o dinheiro emprestado está sendo empregado para a finalidade contratada. Logo, não tem ela legitimidade para responder pelo atraso na entrega do imóvel, tampouco por vícios na construção.

Assim, não sendo a Caixa Econômica Federal para legítima para figurar no polo passivo da demanda, não há que se falar em incompetência da Justiça Comum para julgar a causa. (N.U 1018031-04.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEMANDA COM QUANTIA ILÍQUIDA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO NO JUÍZO NA QUAL FOI PROPOSTA, APÓS SENDO DETERMINADO O VALOR DO CRÉDITO, DEVERÁ SER HABILITADO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO EM RELAÇÃO AO RESSARCIMENTO DAS PARCELAS PAGAS INDEVIDAMENTE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – ATRASO DE MAIS DE 13 (TREZE) MESES NA ENTREGA DE IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO DISSABOR – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DAS RÉS PROVIDOS EM PARTE.

“(...) 2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1.447.918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe de 16/05/2016) (...)” (AgInt no AREsp n. 1.334.096/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 14/6/2022.)

Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse passo, tratando-se de relação de consumo os artigos 7o, parágrafo único e 18, ambos do CDC, definem expressamente que existe a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo, de modo que as rés/apelantes respondem pelo ressarcimento das parcelas pagas indevidamente.

“(...) O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum”. (N.U 0059927-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 14/02/2020) (...)” (N.U 1023982-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).

Conforme jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Todavia, se o atraso extrapolar o limite tolerável e se revelar considerável, alcançando longo período de tempo, pode acarretar em dano extrapatrimonial.

Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com os elementos dos autos.(N.U 0001680-60.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).

Como se verifica o fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais e de responder por

eventual falha na prestação dos serviços, de modo que é competente para o processamento da demanda a Justiça Comum.

Diante dessas considerações
afasto a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

VOTO MÉRITO:

Sustenta a Apelante que não há ato ilícito a ensejar indenização, tendo em vista que na cláusula quarta do contrato firmado entre as partes há previsão de prorrogação do prazo de entrega da obra.

Alegou, ainda, a existência de excludentes de sua responsabilidade concernente a caso fortuito e força maior entre os quais, escassez de cimento, chuvas intensas na época, fato de terceiro, tendo em vista que houve atraso do Cartório em efetuar o registro dos contratos, além de recusa infundada da Companhia de Saneamento no recebimento da infra-estrutura.

Verifica-se da análise dos Autos que a Autora ajuizou a ação na qual afirma o inadimplemento contratual da demandada com relação a entrega do imóvel adquirido denominado Residencial Santa Terezinha, sustentando que firmaram contrato em 26/10/2011, estando previsto prazo de entrega de 15 meses, ou seja, em 26/01/2013, no entanto, somente ocorreu a entrega em janeiro/2014.

Neste contexto, pleiteou o pagamento de aluguéis pelo período de inadimplemento da demandada e indenização a título de danos morais sobrevindo a sentença recorrida.

Cumpre anotar que a relação existente entre as partes é de consumo de forma que tem pertinência a aplicação das regras do CDC.

No caso em análise, verifica-se que apesar de não ter sido juntado aos Autos o Contrato Particular de Compra e Venda, pelas partes, no entanto, consta nos Autos o Contrato de Financiamento Habitacional que conforme registra a sentença, deve utilizado como parâmetro para verificação do atraso ou não na entrega da obra.

A Apelante afirma que não ocorreu atraso na entrega da obra e que a cláusula quarta do contrato prevê a possibilidade de prorrogação do prazo no entanto, conforme já mencionado, a Apelante não carreou aos Autos o contrato particular firmado entre as partes para corroborar sua tese, sendo juntado aos Autos apenas o contrato

firmado junto à Caixa Econômica Federal que na clausula quarta estabelece o prazo para o término da construção de 15 meses.

No caso, o contrato foi assinado em 26/10/2011, de modo que a entrega da obra deveria ocorrer, portanto, em janeiro de 2013,

porém, em razão da impossibilidade de cumprir referido prazo a Apelante notificou a Autora informando a esta novo prazo de entrega que seria para 03/06/2013.

Ocorre que referido prazo também não foi cumprido pela Apelante
, tendo em vista que a referida obra foi entregue somente em janeiro de 2014, deixando a Apelante de cumprir com suas obrigações nas datas convencionadas.

Cumpre anotar que embora a Apelante tenha invocado em seu favor a teoria da imprevisão, sustentando ocorrência de caso fortuito ou força maior concernente a escassez de cimento chuvas, fato de terceiro, todavia, referidos acontecimentos não podem ser reconhecidos como imprevisíveis, tendo em vista que a Apelante atua na Construção Civil, sendo conhecedora de obstáculos que podem surgir ao longo da construção de uma obra e retardar a sua entrega, inclusive, entraves burocráticos e deve, portanto, se acautelar de tais fatos.

Neste contexto, os argumentos invocados para aplicação da teoria da imprevisão não favorecem a Apelante mesmo porque, falta de cimento no comércio local poderia ser suprida com a compra em outro Estado, e quanto as chuvas intensas em determinado período é de conhecimento geral que neste Estado há a estação chuvosa, não se tratando de fato imprevisível de modo que a despeito dos documentos apresentados pela Apelante com a peça de defesa, não lhe assiste razão quanto a pretensão em afastar a sua responsabilidade que inclusive, é de ordem objetava independentemente da existência de culpa.

Ademais, referida tese não merece acolhimento também por ausência de respaldo legal tendo em vista que referida questão consiste em
um risco inerente ao próprio negócio, tratando-se de fortuito interno, inerente ao ramo da atividade de construção e incorporação imobiliária.

O fato é que ocorreu atraso significativo com relação a entrega da obra mesmo ocorrendo a prorrogação ou alteração da data de entrega, conforme notificada a Autora, tendo esta que pagar aluguéis durante o período de inadimplemento da demandada, situação que implica no reconhecimento da obrigação da Apelante em indenizar os danos materiais suportados pela

Apelada concernentes aos aluguéis pagos no período de inadimplência correspondente a março/2013 a janeiro/2014, não havendo razões para modificação da sentença quanto a este ponto.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –ATRASO NA ENTREGA – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO – LUCROS CESSANTES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista
. Em relação à excludente de responsabilidade, sob a alegação de que o atraso na entrega da obra se deu por culpa de terceiro e caso fortuito (atraso do cartório, do recebimento do sistema de água e esgoto) não encontra-se respaldo legal, pois, a aludida questão é um risco inerente ao próprio negócio, reafirmo, porquanto, refere-se a fortuito interno, inerentes ao ramo da atividade de construção e incorporação imobiliária. De acordo com o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal, nas situações que há atraso injustificado na transferência ou entrega da posse do imóvel, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade de lucros cessantes. Há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da autora. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”
(N.U 0016828-43.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023).

Sustenta, ainda, a Apelante que não há falar em indenização por danos morais diante do descumprimento do contrato, pretendendo, em caráter alternativo, a redução do valor por entender que
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) seria excessivo.

Quanto ao dano moral, necessário registrar que a situação vivenciada pela Autora extrapolou o mero dissabor cotidiano, visto que o prazo previsto da entrega do imóvel era janeiro/2013 e ocorreu somente em janeiro/2014.

Sabe-se que o mero atraso na entrega do bem, por si só, não configura o dano subjetivo indenizável. Contudo, no caso em estudo, o longo período de espera extrapolou o razoável e deve ser mantida a sentença no ponto em que condenou a Apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais, tendo em vista que o atraso de cerca de

um ano na entrega do imóvel retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. INADIMPLEMENTO
. OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. RETENÇÃO DO IPTU. SÚMULA 284 DO STF. INDENIZAÇÃO PELOS LUCROS CESSANTES. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO
. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que restou comprovado o inadimplemento das agravantes em virtude do atraso na entrega da obra, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior segundo a qual há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento do prazo de entrega do imóvel objeto de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de lucros cessantes até a efetiva entrega das chaves. 3. No que diz respeito à tese relativa à retenção do valor pago a título de IPTU, os argumentos das recorrentes não são aptos a infirmar a conclusão do acórdão recorrido, motivo pelo qual incide, na espécie, o enunciado da Súmula 284 do STF. 4. Alterar a conclusão a que chegou a Corte de origem, verificando se, à luz das peculiaridades da hipótese concreta, o valor arbitrado a título de indenização pelos lucros cessantes seria exorbitante, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado ante o enunciado da Súmula 7 do STJ.
5. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Entretanto, sendo considerável o atraso, alcançando longo período de tempo, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial
. 6. Agravo interno não provido”
(AgInt no REsp n. 2.077.534/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.).

Quanto ao valor da reparação deve atender ao caráter punitivo pedagógico de modo que deve ser fixado em montante suficiente para a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), demonstra-se compatível com os elementos dos autos e está em consonância com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser mantido neste patamar.

Com relação ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Niuliane de Almeida Dias
, pretende a majoração dos danos morais para R$
R$ 28.960,00 (vinte e oito mil novecentos e sessenta reais).

Ocorre que o valor da indenização atende a razoabilidade, conforme fundamentação retro-mencionada de modo que não há como acolher a pretensão recursal quanto a majoração do referido dano.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível
interposto por
Lotufo Engenharia e Construções
e
Eidilene de Almeida Dias e via de consequência, mantenho a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024